Tribunal: CARF
Processo: 10540.000558/2009-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.000558/2009-88
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.045 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
BENTO FABIÃO CHAVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução,
consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá
ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta)
dias. Vencido o Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, que rejeitou a conversão do
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Ana Claudia
Borges de Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
A autoridade tributária lavrou auto de infração de imposto de renda da pessoa
física em face ao contribuinte, no valor de R$ 328 747,60, acrescido de multa e juros de mora,
referente a fatos geradores do ano-calendário 2005, com ciência pessoal em 13/4/2009 (fls. 172).
Auto de Infração (fls. 4 a 13)
A autoridade tributária tributou metade dos lançamentos bancários de origem não
comprovada depositados ou creditados no Banco do Brasil S. A., mantida conjuntamente com a
Sra. Márcia Regina Almeida Araújo Chaves, e, integralmente, os no Banco do Nordeste S/A,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10540.000558/2009-88
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.045 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.000558/2009-88

Unicred Itabuna Ltda, Banco Bradesco S/A e Caixa Econômica Federal, excluídos os
rendimentos informados na declaração de ajuste anual.
Impugnação (fls. 175 e 176)
O contribuinte formalizada impugnação em 13/5/2009, em que informou o não
abatimento dos cheques devolvidos reapresentados e das liberações de crédito (empréstimos) das
instituições financeiras e de terceiros. Cita ainda que nenhum demonstrativo da fiscalização
demonstra que houve a exclusão dos rendimentos oferecidos à tributação na declaração de
ajuste anual.
Acórdão de Impugnação (fls. 184 a 187)
A autoridade julgadora destacou a não apresentação de qualquer documentação
comprobatória de que parte dos depósitos bancários fosse oriundo de empréstimos, a não
identificação de quais seriam aqueles advindos de cheques devolvidos e nem quais lançamentos
serviriam de base à alegação de que a fiscalização não excluiu os rendimentos declarados.
Ciência postal em 24/4/2013, fls. 190.
Recurso Voluntário (fls. 192 e 193)
O contribuinte formalizou recurso voluntário em 22/5/2013, em que afirmou que a
prova está nos extratos bancários utilizados a favor da autuação e relaciona os empréstimos de
R$ 214.973,38 e cheques descontados de R$ 29.254,52 (em tabela às fls. 194). Além do citado,
mencionou que devem ser excluídos os rendimentos declarados (com histórico de
proventos) de R$ 160.095,13 e destaca que estes foram exigidos da cônjuge no processo adm.
10540.000559/2009-22.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade
pois dele conheço.
Das Razões para Conversão do Julgamento em Diligência
A respeito do pedido para exclusão dos rendimentos apresentados na Declaração
de Ajuste Anual, no valor de R$ 160.095,13, a autoridade tributário redigiu o seguinte:
Os rendimentos declarados espontaneamente pelo sujeito passivo através da Declaração
de Ajuste Anual 2006 (Ano-Calendário de 2005) foram excluídos do cálculo do imposto
devido, para evitar tributação em duplicidade.
Embora a fiscalização tenha afirmado ter excluído os rendimentos declarados de
forma espontânea pelo recorrente, não verifiquei a dedução de rendimentos de pessoas jurídicas
(R$ 71.883,91), pessoas físicas (R$ 550,00), isentos e não tributáveis (R$ 83.500,00) e sujeitos à
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.045 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.000558/2009-88

tributação exclusiva (R$ 4.447,55), no total de R$ 160.381,46, valor ligeiramente diverso
daquele apontado no autor de infração.
O auto de infração registrou os depósitos bancários de origem não comprovada no
montante de R$ 1.195.445,82, equivalente ao total dos depósitos bancários. Ou seja,
aparentemente, não houve a apregoada exclusão dos rendimentos de R$ 160.381,46 do total
apurado.

Por este motivo, para que não reste qualquer dúvida no julgamento, entendo que o
processo ainda não se encontra em condições de ter um julgamento justo, razão pela qual voto no
sentido de ser convertido em diligência para que a repartição de origem pronuncie-se se houve a
exclusão, da base de cálculo do lançamento caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, dos rendimentos declarados, consolidando seu achado em informação fiscal que
deverá ser cientificada ao contribuinte para, querendo, apresentar manifestação. Após, os autos
deverão retornar a este Colegiado para inclusão em pauta de julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital